Tribunal: TCU
Processo: 007.015/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5499/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.015/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Lisse Ennes Valentim (CPF XXX.805.817-XX); Bruna Lessa Gonçalves (CPF XXX.988.527-XX); Cínthia Dalla de Carvalho (CPF XXX.237.787-XX); Elaine da Silva Amaral (CPF XXX.176.507-XX); Juliana Franklin dos Santos Abreu (CPF XXX.055.357-XX); Kelli Leite Araújo Rangel (CPF XXX.876.217-XX); Marcelo Elton Talhaferro de Oliveira (CPF XXX.848.188-XX); Patrícia Fernandes Trindade (CPF XXX.319.237-XX); Roberta Flávia Zahra (CPF XXX.551.217-XX) e Yasmin Pereira Passos (CPF XXX.110.307-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.